Tribunal: TJSP
Processo: 2356809-29.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado pela advogada Dra. Maiara Martim Mattiusso em favor de Micael Henrique de Oliveira, contra ato do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e está preso provisoriamente há mais de nove meses sem

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado pela advogada Dra. Maiara Martim Mattiusso em favor de Micael Henrique de Oliveira, contra ato do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e está preso provisoriamente há mais de nove meses sem início da instrução processual, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.
III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas perpetradas, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Não há excesso de prazo, pois o processo segue o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a necessidade de acautelamento da ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade das condutas. 2. O princípio da razoabilidade afasta a alegação de excesso de prazo.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312, 313, 282, § 6o, 310, inciso II. Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013. STF, HC no 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12. STJ, HC no 253.308/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013. STF, HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em 10/06/2008.